Tribunal: TJSP
Processo: 2316285-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI MANTIDA PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AOS AGRAVANTES, ESTE QUE ALEGAM SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO COMO INTERPOSTO – RECORRENTES QUE DEIXARAM TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI MANTIDA PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AOS AGRAVANTES, ESTE QUE ALEGAM SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO COMO INTERPOSTO – RECORRENTES QUE DEIXARAM TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.